Tribunal: TJES
Processo: 0016381-52.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016381-52.2019.8.08.0347

APELANTES: MARTINENSE TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal.

2.
T
endo havido
prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça
e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido
,
torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que são Apelantes MARTINENSE TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e OUTRA e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016381-52.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTINENSE TURISMO, COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016381-52.2019.8.08.0347

APELANTES: MARTINENSE TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por MARTINENSE TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e ÂNGELA MARIA SILVA, ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pertinentemente à “execução fiscal” nº 0018056-26.2014.8.08.0347.

Pela sentença id 3245856 (fls. 45/46), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 3245856 (fls. 47/54), pugnam pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que a citação por edital efetivada nos autos da ação executiva embargada é nula, eis que não esgotados todos os meios de localização dos devedores.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por MARTINENSE TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e ÂNGELA MARIA SILVA, ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pertinentemente à “execução fiscal” nº 0018056-26.2014.8.08.0347.

Pela sentença id 3245856 (fls. 45/46), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 3245856 (fls. 47/54), pugnam pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que a citação por edital efetivada nos autos da ação executiva embargada é nula, eis que não esgotados todos os meios de localização dos devedores.

Pois bem.

Quanto à aventada nulidade da citação por edital, penso que tal alegação não prospera.

Consoante se infere dos autos, não logrou êxito a tentativa de citação pessoal dos Apelantes por Oficial de Justiça, em razão da sua não localização (dos Apelantes), restando certificado que encontram-se em local incerto e não sabido, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada:

“A citação é ato processual pelo qual o demandado toma conhecimento da existência de ação movida contra si, possibilitando que se defenda em juízo. No caso dos autos, verifico que foi realizada uma tentativa de citação da executada, por oficial de justiça, sem êxito.

Consta na certidão de evento 33.1, que as partes executadas encontram-se em local incerto e não sabido, sendo desconhecida no local, conforme informações prestadas.”

Ora, é cediço que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, é possível desde que frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado na Súmula nº 414: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas
as demais modalidades.
”

O art. 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Assim, considerando que a tentativa de citação por Oficial de Justiça não logrou êxito, bem como porque o Apelado não dispõe de informação de endereço além daquele constante em seus cadastros, cuja atualização compete ao contribuinte, tornou-se possível a citação por edital da parte que se encontra em local incerto e não sabido.

Neste sentido é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0024980-19.2015.8.08.0347, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e do recurso de apelação nº 5000276-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS CADASTROS DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido. (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).

2. Na hipótese dos autos, o referido procedimento foi observado na origem, já que a Defensoria Pública só foi convocada para exercer a Curadoria Especial após o Oficial de Justiça certificar que a apelante se encontrava em local incerto e não sabido.

3. Ademais, a diligência citatória foi realizada no endereço constante nos cadastros do Município apelado, razão pela qual, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, já que compete ao contribuinte a manutenção do seu endereço fiscal atualizado nos órgãos competentes.”

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL EXECUTADA DIVERSO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA MATRIZ VALIDADE INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Vitória em face da filial da empresa apelante. Portanto, a rigor, a municipalidade informou o endereço correto, atinente à empresa executada, haja vista que é este o endereço que se encontra ao consultar o CNPJ respectivo no sítio eletrônico da Receita Federal e que também é extraída do contrato social da matriz.

2. Contudo, ainda que se entendesse pela necessidade de que a citação e as intimações fossem expedidas para o endereço da sede social da empresa matriz, independente de ser a filial a empresa executada, fato é que o endereço para o qual foi encaminhada a carta com aviso de recebimento para citação e intimação da apelante é aquele constante do cadastro mantido pelo ente público e que se coaduna com o endereço estampado na CDA.

3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedente. (...)”

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal.

2.
T
endo havido
prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça
e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido
,
torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que são Apelantes MARTINENSE TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e OUTRA e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.